Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017022-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL LTDA - CNPJ: 41.430.419/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), HELIO NOVAES AMARAL - CPF: 742.969.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL - CPF: 058.947.341-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR FINAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se aplica as disposições consumeristas na hipótese em que o débito executado for contraído na condição de insumo para a atividade empresarial da parte autora.

Na espécie, em que pese a impossibilidade da agravada de arcar com os aludidos honorários da prova pericial, na medida em que é beneficiária da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do § 3o do art. 95 do CPC. (TJMT 10139909220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n.o 1000097-04.2024.8.11.0052, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial.

Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, sob o fundamento de que inexistem os requisitos necessários para a concessão da inversão do ônus da prova, pois no caso em tela não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Consigna que a relação existente entre as partes não tem cunho consumerista, uma vez que o agravado não é o destinatário final do produto ou serviço prestado, uma vez que o crédito foi tomado pela pessoa jurídica e utilizado como insumo para alavancar as atividades da empresa.

Assevera a desnecessidade de realização de perícia judicial, uma vez que a revisão dos contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, apenas cálculo aritmético.

Alude que o pedido para realização de perícia foi formulado pela agravada, razão pela qual deve arcar com as custas dos honorários periciais e, sendo ela beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade deve ser imputada ao Estado.

No mérito, defende o provimento do recurso para reformar em definitivo da decisão agravada, afastando-se a inversão do ônus da prova e imputando o pagamento dos honorários periciais à parte que requereu a perícia.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 226627185.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 226523665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 371 do CPC expressa a regra do livre convencimento do juiz, segundo a qual ele deve formar a sua convicção racional e motivadamente à luz dos autos.

Todavia, é possível admitir em situações como a ora apreciada, em que se está discutindo a legalidade de encargos contratuais, que o convencimento do magistrado se forme não só com os elementos probatórios constantes dos autos, mas dependa da realização de outras provas, inclusive a pericial.

Portanto, sendo o magistrado o destinatário da prova, se ele mesmo aponta a necessidade de produção da prova pericial para formação do seu convencimento para evitar que “seja induzido a erro”, não pode a parte tentar obstar sua produção sem que haja fundamentos relevantes.

Assim, não havendo fundamentos relevantes para obstar a realização da prova pericial, há de ser mantida a decisão agravada no ponto.

Quanto à aplicação do CDC, conforme sedimentado, tanto no STJ como neste Tribunal, inclusive com entendimento sumulado (Súmula no 297), o CDC é aplicável às instituições financeiras, sendo a inversão do ônus da prova necessária nos casos em que o consumidor/agravado é a parte mais fraca na relação processual.

Todavia, ao caso em tela, não há que se aplicar o que reza o artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preconiza:
"Art. 2o - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Da leitura do citado dispositivo, depreende-se que, para que a pessoa, física ou jurídica, seja considerada consumidora deve ser destinatária final de produto ou serviço.

Ao adquirir bens ou contratar a prestação de serviços, o consumidor assim age para satisfazer uma necessidade própria e não para desenvolver outra atividade.

No caso em análise, sendo a parte contratante pessoa jurídica (ainda que de pequeno porte), há que se ressaltar que ela só será considerada consumidora na medida em que for destinatária final dos produtos e serviços que adquirir e desde que estes não representem insumos necessários ao desempenho de sua atividade.

Isso significa que, quando adquire produtos ou serviços para o implemento ou desenvolvimento de sua atividade, atuando empresarialmente e não como destinatária final, a pessoa jurídica não pode ser considerada ou equiparada ao consumidor, não se aplicando à relação jurídica de direito material estabelecida entre ela e o fornecedor do produto ou serviço o Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou nesse sentido:

"Consumidor. Recurso especial. Pessoa jurídica. Seguro contra roubo e furto de patrimônio próprio. Aplicação do CDC. - O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. [...]"
(REsp. 733.560/RJ, 3a T, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/4/2006).

Veja-se, ainda, que o objeto do contrato é o empréstimo de capital de giro, que visava ao desenvolvimento das atividades econômicas da empresa agravada.

A propósito do tema, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp. 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrghi, j. 27/9/2022).

Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova
ope judicis
(art. 6o, inc. VIII, do CDC).

Lado outro, importa observar que a inversão do ônus probatório – seja por força de determinação judicial (CDC, art. 6o, VIII), seja por imposição legal (CPC/15, art. 429, II), não tem o condão de também inverter a responsabilidade pelo pagamento de eventuais encargos, tal como os honorários periciais (REsp no 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/04/2010).

Sobre o tema, o art. 95 do CPC/15 estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela
“parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso em debate, a parte autora pugnou pela produção da prova pericial e teve deferido o pedido de assistência judiciária. Por sua vez, a parte ré, ora agravante, pretendeu o julgamento antecipado da lide.

O art. 95, § 3o, do CPC é claro que na hipótese do ônus dos honorários periciais for de responsabilidade da parte que faz jus ao benefício da justiça gratuita deverá ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou, na sua impossibilidade, por particular com recursos alocados no orçamento do ente público da União, do Estado ou do Distrito Federal, vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (Destaquei)

Não sem propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. II. Recurso especial do INSS provido.” (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

E deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Na espécie, em que pese a impossibilidade da agravada de arcar com os aludidos honorários da prova pericial, na medida em que é beneficiária da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do § 3o do art. 95 do CPC.”
(TJ-MT 10139909220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Logo, a decisão deve ser reformada a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e atribuir o ônus de arcar com os honorários periciais ao Estado e não à agravante.

Dispositivo.

Com essas consideraçõ
es, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e atribuir o ônus de arcar com os honorários periciais ao Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024